Tribunal: TJDFT
Processo: 0028765-24.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0028765-24.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANSELMO LUIS ALVES DE MACEDO, ANTONIO LUIZ PEREIRA DOS SANTOS, CARLOS DE OLIVEIRA VIEIRA, JOSE RICARDO PEREIRA DA SILVA, JOSE SEVERINO DIAS, LOURIVAL RODRIGUES FERREIRA, MARIA INES DE OLIVEIRA AGUIAR BARBOSA, NATA CLAUDIO DO NASCIMENTO, SEBASTIAO MACHADO DE OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Analisando os autos, verifico que na procuração outorgada por instrumento pública pelo credor CARLOS DE OLIVEIRA VIEIRA a Wanderleia Pimenta Pereira Vieira (ID 16112985) não consta poderes específicos para constituir advogado e há expressa vedação ao substabelecimento, o que denota o caráter personalíssimo da representação outorgada no documento e torna inválida a procuração subscrita pela referida procuradora em favor dos advogados habilitados no feito como representantes do aludido credor. Esse defeito na representação dos advogados, somado à ausência de alegação na petição de ID 16434134 no sentido de que o titular do crédito não possui conta bancária para possibilitar a efetivação da transferência do valor que lhe cabe, levam-me a concluir pelo indeferimento do pedido formulado no referido petitório. Isto posto, INDEFIRO o pedido de transferência bancária do crédito devido a CARLOS DE OLIVEIRA VIEIRA em nome dos advogados cadastrados no feito. Intime-se o referido credor, pelo meio mais célere possível, para apresentar a documentação exigida para o recebimento do valor por transferência bancária, atentando-se para a necessidade de indicação dos dados de conta bancária de sua titularidade. Sendo necessária a emissão de TED, o formulário respectivo deve ser assinado, sem indicação do valor da operação e dos dados do remetente. Intime-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto